Tribunal: TJMT
Processo: 1001643-33.2020.8.11.0053
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001643-33.2020.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Prestação de Serviços, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CATARINO JOSE DA TRINDADE - CPF: 629.561.911-87 (APELANTE), LUIZ DE LIMA CABRAL - CPF: 928.191.418-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (APELADO), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA MARIA FERREIRA LEITE - CPF: 003.058.321-74 (ADVOGADO), CATARINO JOSE DA TRINDADE - CPF: 629.561.911-87 (APELADO), LUIZ DE LIMA CABRAL - CPF: 928.191.418-20 (ADVOGADO), ANA MARIA FERREIRA LEITE - CPF: 003.058.321-74 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – CABIMENTO – OMISSÃO CONFIGURADA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 551 DO STF E TEMA N. 916 DO STF – RETENÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA E AFASTADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

1 – Em razão do Julgamento do RE n. 1.066.677 (Tema 551), o Supremo Tribunal Federal firmou a tese no sentido de que os servidores temporários, comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações ou prorrogações, fazem
jus
ao 13º (décimo terceiro salário) e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

2 – Na hipótese dos autos, a contratação temporária com sucessivas prorrogações, do ano de 2003 até o ano de 2016, restou comprovando, portanto, a pretensão dos valores relativos ao 13º (décimo terceiro) salário e férias acrescidas de 1/3 (um terço), pelo período comprovadamente laborado.

3 – Alegação de retenção do benefício previdenciário por parte do Ente Público Municipal
, portanto, neste ponto, incabível a rediscussão da matéria
, pois a pretensão dos argumentos da parte embargante foi devidamente examinada e afastada pelo aresto impugnado, logo, os embargos de declaração não são adequados para reexame do mérito.

4 – Acolhimento parcial dos Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por CATARINO JOSÉ DA TRINDADE em face do acórdão que deu parcial provimento ao apelo do Ente Público Municipal, para afastar o pagamento da remuneração e FGTS referente aos meses de janeiro, fevereiro e março do ano de 2017, mantendo a sentença tão apenas quanto ao pagamento do FGTS, na observância da prescrição quinquenal. O v. acórdão negou provimento ao apelo da parte Embargante quanto à contribuição previdenciária referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017 e reparação por danos morais e materiais.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta, em síntese, que o aresto embargado não se pronunciou quanto à pretensão das férias e décimo terceiro no período laborado, na observância do Tema 551 do STF. Suscita que o Ente Público Municipal deixou repassar o benefício previdenciário ao INSS, sendo este ônus da parte Embargada.

Por fim, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para que seja sanada a indigitada omissão, visando à condenação do Embargado ao pagamento do décimo terceiro e férias, bem como ao recolhimento previdenciário (id. 205763249).

Contrarrazões (id. 209710179).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por CATARINO JOSÉ DA TRINDADE em face do acórdão que deu parcial provimento ao apelo do Ente Público Municipal, para afastar o pagamento da remuneração e FGTS referente aos meses de janeiro, fevereiro e março do ano de 2017, mantendo a sentença tão apenas quanto ao pagamento do FGTS, na observância da prescrição quinquenal. O v. acórdão negou provimento ao apelo da parte Embargante quanto à contribuição previdenciária referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017 e reparação por danos morais e materiais, conforme se vê:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO BIENAL AFASTADA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – SÚMULA 85 DO STJ – NULIDADE – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, II, DA CF – FGTS – DIREITO ASSEGURADO – ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 E SÚMULA 363 DO TST – TEMA 916 DO STF (RE 765.320) – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – OBSERVÂNCIA DA EC N. 113/2021 – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE AO ANO DE 2017 – RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NÃO COMPROVADA – DANOS MORAIS E MATERIAIS – NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

1 – Os contratos regidos pelo regime jurídico-administrativo não estão sujeitos à prescrição bienal, prevista no artigo 7°, inciso XXIX, da Constituição da República, pois se submetem às disposições do Decreto-Lei n. 20.910/32, aplicando-se a prescrição quinquenal.

2 – Consoante a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no RE n. 765.320 (Tema 916), nos casos em que há evidente desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, o servidor faz jus ao recebimento de todos os salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS.

3 – A tese da prestação de serviço sem remuneração e recolhimento do FGTS nos meses de janeiro, fevereiro e março do ano de 2017, não restou minimamente comprovado.

4 – A parte autora não apresentou elementos mínimos que o Ente Público Municipal deixou repassar o benefício previdenciário ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

5 – Os danos morais e materiais envolvendo a instalação de poço artesiano pelo Ente Público Municipal no imóvel, por si só, não configura a indenização pretendida, pois sequer comprovou que detém a posse ou a propriedade do imóvel.

6 – Quanto aos juros de mora e correção monetária, estes devem ocorrer nos termos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC n. 113/2021 e após a publicação desta, aplicação da Taxa Selic.

7 – Sentença reformada em parte. Apelo do Ente Público Municipal parcialmente provido. Recurso da parte autora desprovido. (N.U 1001643-33.2020.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024)

Acerca dos embargos de declaração, o art. 1.022, do Código de Processo Civil, estabelece que são cabíveis embargos contra qualquer decisão judicial visando esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Nesse aspecto, o Embargo de Declaração é meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para rediscussão do pronunciamento jurisdicional ou inovação recursal, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide, pois se trata de mecanismo com o fim de proporcionar esclarecimento ou integração da decisão recorrida, tornando-a mais completa, bem como para correção de eventuais erros materiais.

Sobre o assunto, o professor Cassio Scarpinella Bueno leciona:

Recurso de fundamentação vinculada, seu cabimento fica atrelado à alegação de ao menos uma das hipóteses indicadas nos incisos do art. 1.022: (i) esclarecimento de obscuridade ou eliminação de contradição; (ii) supressão de omissão de ponto ou questão sobre o qual o magistrado deveria ter se pronunciado, de ofício ou a requerimento; e (iii) correção de erro material. (Manual de Direito Processual Civil. 8ª. ed. - São Paulo: SaraivaJur, 2022, p. 1611)

No caso em espécie, o acórdão embargado negou provimento ao apelo da parte embargante quanto aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017 e afastou a reparação por danos morais e materiais, consignando as seguintes ponderações nas razões de decidir:

Extrai-se do contexto fático-probatório que o Apelado teve o contrato temporário de trabalho, por tempo determinado, encerrado em 30.12.2016, conforme termo aditivo n. 01/2016, prorrogando o contrato temporário n. 43/2015, juntado no id. 131192841.

Aliado a isso, consta dos autos comprovantes de contratos temporários realizados entre as partes de forma sucessiva, nos seguintes anos: 2003 (id. 131192580 – p. 2/3); 2004 (id. 131192580 – p. 4/5); 2005 (id. 131192580 – p. 6/7); 2006 (id. 131192829); 2007 (id. 131192580 – p. 8/9); 2008 (id. 131192831); 2009 (id. 131192850 – p. 12/13); 2010 (id. 131192580 – p. 14/15); 2011 (id. 131192580 – p. 17); 2012 (id. 131192580 – p. 17/19); 2013 (id. 131192580 – p. 20/21); 2014 (id. 131192580 – p. 22); 2015 (id. 131192580 – p. 24/25); 2016 (id. 131192580 – p. 26).

Por sua vez, o Apelante não apresentou nenhum elemento de prova visando atestar a tese da prestação de serviço do Apelado tão apenas nos seguintes períodos: 1º.7.2003 a 30.12.2003; 3.2.2015 até 30.12.2016.

(...)

Nesse aspecto, constata-se que o Apelado apresentou elementos nos autos acerca do direito pleiteado, na qual prestou serviços ao município mediante contratações temporárias, de forma que não pode ser prejudicado com a nulidade de contrato com a administração pública. A par disso, observa-se que não se submeteu ao processo seletivo constitucional, conforme reconhece nos autos.

(...)

Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade de se declarar nulo o contrato realizado com a Administração Pública, estando ausente a formalidade do concurso público, permanecendo, in casu, o direito ao recebimento do FGTS, consoante julgamento do RE n. 765.320 (Tema 916). Resta claro que a Suprema Corte sedimentou o entendimento de que os contratados pela Administração Pública de forma ilegítima fazem jus ao recebimento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS:

(...)

Na hipótese dos autos, restou comprovado a existência de contratação temporária com sucessivas prorrogações, desde o ano de 2003 até o ano de 2016, logo, tratando-se de contratações temporárias que se encontram em desconformidade com a ordem constitucional vigente, são devidos o levantamento do FGTS, na observância da prescrição quinquenal ao ajuizamento da presente ação.

Entretanto, o Apelante possui razão tão apenas quanto a inexistência de contratos nos anos de 2002 e 2017. Isto porque a parte Apelada não comprovou a existência de contrato ou prestação de serviço nos anos de 2002 (ainda assim, se houvesse qualquer direito estaria fulminado pela prescrição quinquenal) e 2017, de modo que o alegado direito do Apelado quanto à remuneração e FGTS dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017 não restaram minimamente demonstrados, portanto, merece parcial acolhimento a tese do Apelante.

(...)

De início, registra-se que a pretensão do Apelante ao recebimento da remuneração e FGTS referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017, foi objeto de exame no apelo do munícipio, no qual foi acolhida a tese da ausência de contratação, em razão da inexistência de elementos mínimos quanto à contratação e prestação de serviço pelo Apelante no respectivo período.

Esclarecido esse aspecto, observo que em suas razões o Apelante assevera que o Ente Público Municipal não repassou a contribuição previdenciária ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Argumenta que o Apelado ocupou uma área de terra de sua propriedade para fins de instalação de um poço artesiano, casa de bombas de água e caixa de água, sem contraprestação, o que seu ver merece reparação por danos morais e materiais.

Nesse diapasão, era do Apelante o ônus de provar a veracidade de suas alegações (art. 373, I, do CPC). Todavia, conforme analisado, não conseguiu demonstrar a conduta ilícita praticada pelo Ente Público Municipal, pois no caso em apreço, competia ao demandante demonstrar que tem razão ao pretendido, entretanto não apresentou nenhum elemento concreto da retenção do benefício previdenciário por parte Ente Público Municipal, ônus que lhe cabia.

Na hipótese dos autos, observa-se no acórdão vergastado que não houve manifestação quanto à pretensão do décimo terceiro salário e férias, respectivamente ao período devidamente comprovado, o que merece acolhimento.

Isso porque não há dúvidas de que as contínuas contratações demonstram desvirtuamento da finalidade do pacto de trabalho temporário, evidenciado que a contratação visou suprir necessidade de mão de obra habitual e não eventual, violando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso.

Nesse aspecto, verificada a nulidade dos contratos, por sucessivas renovações, surge à questão relacionada às consequências jurídicas de tais atos, sobre a qual o Supremo Tribunal Federal, na sistemática de repercussão geral, firmou os Temas 551 (RE n. 1.066.677) e 916 (RE n. 765.320), os quais devem ser aplicados na hipótese do presente feito.

O Supremo Tribunal Federal decidiu no RE n. 1.066.677, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, em repercussão geral, que no caso dos contratos indevidamente prorrogados de forma sucessiva deve haver o reconhecimento do direito ao 13º (décimo terceiro) salário e às férias remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço), fixando a seguinte tese:
“
Extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público”
, portanto, a pretensão dos valores relativos ao 13º (décimo terceiro) salário e férias acrescidas de 1/3 (um terço), pelo período comprovadamente laborado,
in casu
, ocorreu contratação temporária com sucessivas prorrogações, desde o ano de 2003 até o ano de 2016, logo, os embargos declaratórios merece acolhimento em parte, com a finalidade de esclarecer o julgado embargado.

No que se refere aos argumentos envolvendo ônus do recolhimento da contribuição previdenciária, constata-se que

visa tão somente à revisão do julgado, pois
o aresto embargado manifestou de forma clara e precisa acerca do recolhimento da contribuição previdenciária, pois restou constatado que
não foi apresentado nenhum indício/elemento concreto da retenção do benefício previdenciário por parte Ente Público Municipal
, portanto, nesse ponto, incabível a rediscussão da matéria
, pois a pretensão dos argumentos da parte embargante foi devidamente examinada e afastada pelo julgado.

Neste sentido, a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado. (N.U 1006113-92.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 08/06/2024)

Em decorrência exposto,
ACOLHO EM PARTE
os Embargos de Declaração, tão apenas consignar o direito da parte Embargante quanto ao 13º (décimo terceiro) salário e férias acrescidas de 1/3 (um terço) correspondente ao período do ano de 2003 até o ano de 2016.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024